Tribunal: TJES
Processo: 0005330-34.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005330-34.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JOSE NATALINO CASSOLI

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005330-34.2018.8.08.0006

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
: JOSE NATALINO CASSOLI

J
UÍZO PROLATOR
: 3ª VARA REGIONAL CÍVEL DE ARACRUZ E IBIRAÇU - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO DOS HERDEIROS HABILITADOS. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenatório para o pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente de trabalho sofrido por servidor municipal. 2. No curso do processo em primeira instância, ocorreu o falecimento do autor original. O juízo singular deferiu a habilitação dos sucessores, mas proferiu sentença de mérito sem que fosse colacionado aos autos o indispensável instrumento de mandato (procuração) outorgado pelos herdeiros ao patrono que já atuava no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização da representação processual dos sucessores habilitados, com a prolação de sentença sem a observância do dever de saneamento prévio, configura nulidade da sentença por
error in procedendo
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a irregularidade da representação da parte, o magistrado deve suspender o processo e designar prazo razoável para que o vício seja sanado, conforme determina o art. 76 do Código de Processo Civil. 5. A prolação de sentença com ciência inequívoca do defeito de representação processual compromete pressuposto de validade do processo, configurando nulidade absoluta insanável na instância recursal. 6. O prejuízo processual aos sucessores é manifesto, tendo em vista que a ausência de patrono regularmente constituído impossibilitou a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença sem a devida regularização da representação processual dos sucessores habilitados, mediante a juntada de instrumento de mandato, configura nulidade absoluta por vício de pressuposto de validade processual. 2. O descumprimento do rito de saneamento previsto no art. 76 do CPC impõe a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para correção da falha e novo julgamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004781-59.2017.8.08.0038, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005330-34.2018.8.08.0006

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
: JOSE NATALINO CASSOLI

J
UÍZO PROLATOR
: 3ª VARA REGIONAL CÍVEL DE ARACRUZ E IBIRAÇU - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de vício processual insanável ocorrido na instância de origem, o que reclama a anulação da sentença de ofício, antes mesmo da análise das razões de mérito recursais.

A hipótese sob exame revela que o autor originário, José Natalino Cassoli, faleceu em 22 de julho de 2022 (ID 19164145). Noticiado o óbito, o Juízo singular deferiu a habilitação dos sucessores (Elias Cassoli, Jackson dos Santos Cassoli e Jefferson dos Santos Cassoli) mediante decisão datada de 13 de junho de 2024 (ID 19164146).

Ocorre que, apesar do deferimento da sucessão processual, não foi colacionado aos autos o indispensável instrumento de mandato (procuração) outorgado pelos herdeiros ao patrono que já atuava no feito. Tal irregularidade foi expressamente reconhecida pela d. Magistrada na própria sentença, na qual se consignou:

"Observo que, após a habilitação dos herdeiros nos autos, não foi juntado o respectivo instrumento de mandato outorgado ao patrono que já atuava em nome do falecido. Contudo, tal fato constitui vício processual sanável, que não macula de nulidade os atos praticados."

Respeitosamente, a conclusão esposada pela sentença recorrida não encontra amparo na sistemática do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 76 do CPC é imperativo ao dispor que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício.

A prolação de sentença sem a devida regularização da representação processual, especialmente quando o magistrado tem ciência inequívoca da falha, como no caso em tela, configura nulidade absoluta por
error in procedendo
, porquanto compromete o pressuposto de validade do processo e a própria capacidade postulatória.

No caso vertente, o prejuízo aos sucessores é manifesto e reside, notadamente, na ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 19164156). Por não possuírem patrono regularmente constituído nos autos após o falecimento do autor originário, os herdeiros ficaram desassistidos tecnicamente, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa em face das razões recursais do Município.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos de ausência de intimação pessoal para regularização da representação antes da prolação do julgado, tem decretado a nulidade da sentença de ofício, conforme se observa no precedente abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RENÚNCIA DO PATRONO DO REQUERIDO ANTES DA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. 1. Após a renúncia informada, deveria o Juízo a quo ter intimado pessoalmente o requerido para constituir novo patrono, na forma do artigo 76, do CPC, diante da ausência de comprovação da ciência do mesmo em relação à renúncia, eis que subscrita apenas pelo advogado e sem a prova de comunicação da parte (como A.R . por exemplo). 2. Considerando a ausência de intimação para regularização da representação processual do requerido antes da prolação da sentença, a decretação da sua nulidade é a medida que se impõe. 3 . Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004781-59.2017.8.08.0038, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/07/2023).

Portanto, constatada a ausência de representação processual dos apelados na data da prolação da sentença, a anulação do julgado é medida a ser adotada para que o vício seja sanado na origem, assegurando-se o cumprimento do rito processual.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja corrigido o vício de representação processual dos sucessores, com a posterior prolação de novo provimento jurisdicional.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Aracruz.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)